Tribunal: TJBA
Processo: 8000514-62.2023.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000514-62.2023.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:

APELADO: SILVANA MOREIRA DE SOUSA

Advogado(s)
:
ANA CLARA BARROS DE SOUSA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. AJUDA DE CUSTO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. SUPRESSÃO UNILATERAL SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. FIXAÇÃO POSTERGADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Encruzilhada contra sentença que julgou procedente ação de cobrança promovida por servidora pública municipal, Agente Comunitária de Saúde, determinando o restabelecimento da verba denominada “Ajuda de Custo”, prevista no art. 14 da Lei Municipal nº 899/2007, no percentual de 10% sobre os vencimentos, além do pagamento das parcelas retroativas desde julho de 2022, com correção monetária e juros moratórios, bem como concedendo tutela de urgência para a imediata implementação da vantagem. A sentença também condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se: (a) a alegada inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais; (b) a natureza jurídica da vantagem denominada “Ajuda de Custo” e a possibilidade de sua supressão sem prévio processo administrativo; (c) o pedido de efeito suspensivo à tutela de urgência; e (d) a correção dos honorários advocatícios diante da iliquidez da condenação.

III. Razões de decidir

3.
A inicial preenche os requisitos legais, contendo causa de pedir clara, pedido certo e documentos essenciais, inexistindo vício formal a justificar o reconhecimento de inépcia.

4.
O art. 14 da Lei Municipal nº 899/2007 institui vantagem pecuniária de 10% sobre os vencimentos para Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias, configurando direito subjetivo vinculado ao cargo.

5.
A supressão unilateral da verba, sem instauração de processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa, afronta o art. 5º, LV, da Constituição, violando ainda o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

6.
Jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece que a Administração somente pode anular ou suprimir vantagens que repercutam na esfera jurídica do servidor mediante processo administrativo prévio.

7.
Comprovado nos autos que a servidora percebia regularmente a verba até junho de 2022, sua supressão posterior, sem procedimento administrativo, mostra-se ilegal.

8.
O pedido de efeito suspensivo à tutela de urgência não merece conhecimento, pois formulado de maneira inadequada, em descompasso com o art. 1.012, §3º, do CPC.

9.
Quanto aos honorários, tratando-se de condenação ilíquida, sua fixação deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, impondo-se a reforma parcial da sentença, de ofício.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso conhecido e não provido. Reforma parcial da sentença, de ofício, apenas para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação.

Tese de julgamento:

1. A supressão de vantagem pecuniária prevista em lei e regularmente percebida depende de prévio processo administrativo, sob pena de violação ao devido processo legal e à irredutibilidade de vencimentos.

2. Em condenação ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação, conforme art. 85, §4º, II, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000514-62.2023.8.05.0075,
em que figuram como Apelante,
MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA,
e, como Apelado,
SILVANA MOREIRA DE SOUSA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça